Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713037-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA REGINA MENDES BASTOS MACHADO, DANILO ALVES BASTOS MACHADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado contra decisão proferida em ação revisional de financiamento imobiliário que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ambos. Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado pedem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, pois ausente requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. A análise dos autos originários demonstra que o Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado promoveram a emenda à petição inicial e recolheram as custas iniciais, conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Concluo que o presente recurso está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual deverá ser extinto. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator